Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702924-71.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA APELADO: ADRIANO SANTOS SILVA D E S P A C H O Diante da petição de ID 17345098 juntada aos autos pelo autor, intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora